Tribunal: TJES
Processo: 5004350-74.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004350-74.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MYRELLA BENEVENUTO VOLPINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº ED 5004350-74.2024.8.08.0011

EMBARGANTE
:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGADO
:
MYRELLA BENEVENUTO VOLPINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF E QUANTO À ANÁLISE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos sob a alegação de omissão quanto ao Tema 916 do STF e aos argumentos do Recurso Inominado

2. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

3. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. A sentença expressamente fundamentou-se na jurisprudência do STF firmada em sede de repercussão geral (RE 705.140/RS – Tema 191), delimitando os efeitos jurídicos admissíveis da contratação nula. O acórdão, ao manter integralmente a sentença, incorporou tais fundamentos.

4. Quanto ao Tema 916 (RE 1.066.677), não há omissão a ser suprida, pois a controvérsia foi resolvida dentro da moldura constitucional fixada pelo Supremo Tribunal Federal acerca dos efeitos da nulidade da contratação sem concurso. Ademais, não houve condenação além das verbas expressamente admitidas pela Suprema Corte (remuneração pelo período trabalhado e FGTS), inexistindo afronta ao precedente vinculante.

5. Ressalte-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso.

6. O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

7. Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por inexistirem as omissões alegadas, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

8. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)